Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUES. SIRDR 71 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO INDEFERIDO. REITERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão de processos que versem sobre questões relativas ao PASEP, notadamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos em razão de desfalques na conta e o termo inicial da contagem do prazo.
2. No caso, a legitimidade passiva da parte foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão cujo trânsito em julgado já se operou.
3. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada. Suspensão incabível.
4. A reiteração de requerimento indeferido anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça e a interposição de recurso buscando burlar a coisa julgada demonstram a má-fé da parte e ensejam a aplicação da multa prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Litigância de má-fé configurada.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.